Tribunal: TJES
Processo: 5014811-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014811-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: REYNALDO ZANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014811-96.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES

RECORRIDO: REYNALDO ZANI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
REYNALDO ZANI

em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
, na qual alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes denominados como “CONTRIB SINDINAPI”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação do requerido em ressarcir ao autor os descontos indevidos; c) a condenação do requerido em indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido/recorrente não comprovou, por qualquer meio hábil, a anuência do requerente para os descontos contestados na lide.

Salientou que o requerido “
[...],
não comprovou por qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação
ou outro que pudesse comprovar à vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela. Ademais,
ainda que a parte requerida busque demonstrar a adesão/filiação por meio de ligação, indicando link para acesso à arquivo de áudio salvo em nuvem, entendo que sequer merece análise o conteúdo do link alimentado e controlado exclusivamente por ela, tendo em vista que todos os meios de provas devem constar dos autos
tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos, ônus que - em casos como o presente e como já dito - incumbe à parte requerida."

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial declarando indevidos os descontos efetuados; condenando o requerido a restituir ao requerente os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a validade da contratação.

Analisando o caso dos autos, entendo que
não assiste razão ao recorrente.

Como bem enfatizado na sentença,
o recorrente não anexou aos autos qualquer documento que ateste a regularidade dos descontos
, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, tenho que deva ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício do recorrido.

Ademais, o
dano moral
decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Quanto ao
valor da indenização
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo de origem revela-se justa, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e impor um caráter pedagógico ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)